Tribunal: TJBA
Processo: 8050848-34.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050848-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros PACIENTE : MARCOS DOS SANTOS CONCEIÇÃO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ENDEREÇO INVERÍDICO. PRISÃO DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ARTIGO 311, CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. OPINATIVO MINSTARIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO REGULAR NO JUÍZO A QUO. ORDEM DENEGADA. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Marcos dos Santos Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. Alega que o paciente vem sofrendo sério constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ao argumento de que inexistem na espécie quaisquer motivos capazes de justificar, objetivamente, a necessidade da prisão cautelar, estando o édito constritivo amparado em “presunção automática de fuga diante do decurso da citação por edital.” II - O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado cometido em 17/11/2019 (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), tendo o Juiz de origem, em 08/07/2022, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal, suspendido o curso do processo e do prazo prescricional, bem como decretado a prisão preventiva do acusado, a qual somente foi cumprida em 08/09/2023. III - A Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, opinou pela concessão da ordem (ID 52622826), a fim de revogar o decreto preventivo, sem prejuízo de nova decretação da medida extrema, desde que lastreada em fundamentação idônea. IV - A custódia ante tempus foi precedida de representação da autoridade policial, nos moldes do quanto estatuído no art. 311 do CPP, conforme se depreende da própria documentação que instrui a inicial mandamental (ID. 51752956, p.65). Destarte, resta superada, neste ponto, a ventilada ilegalidade da medida de exceção. V – Encontrando-se o paciente em local incerto e não sabido, sem ter informado ao juízo seu atual paradeiro, mostra-se plenamente possível a manutenção da custódia cautelar para garantia aplicação da lei penal, bem como forma de acautelamento social, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva imputada o paciente, presentes os requisitos da prisão ante tempus, versados no artigo 312, CPP. VI - Writ DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8050848-34.2023.8.05.0000, da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/BA, sendo Impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Paciente, MARCOS DOS SANTOS CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir.